Tribunal: TJES
Processo: 5000054-10.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Depoimento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-10.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: JOSE ADAIR PEREIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e José Adair Pereira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a inexistência do débito oriundo de irregularidade apurada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinando a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor e negando a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia para apuração de irregularidade no medidor de consumo observou o contraditório e a ampla defesa; e (ii) se há dano moral decorrente da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e da inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige notificação prévia e comprovada ao consumidor para assegurar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de irregularidades, requisitos não observados pela concessionária, uma vez que não foi comprovada a notificação do consumidor acerca da inspeção técnica ou do resultado do TOI.

A elaboração unilateral do TOI, sem a ciência inequívoca do consumidor, compromete a validade do procedimento administrativo e fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CRFB/88, art. 5º, LV), conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp nº 1.953.986/PA).

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, sendo presumida a existência do dano em razão da ilicitude dos atos praticados pela concessionária (STJ, AgInt no REsp nº 1797271/RS; STJ, AgInt no REsp nº 2085054/TO).

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovido. Recurso de José Adair Pereira parcialmente provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de reformar a sucumbência processual, condenando a concessionária ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação do consumidor acerca da inspeção técnica e do resultado do TOI viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição irregular do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, sendo a reparação devida independentemente de comprovação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/88, art. 5º, LV; CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1926879/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022.

STJ, AgInt no REsp nº 1797271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019.

STJ, AgInt no REsp nº 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5003313-69.2022.8.08.0047, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5000455-63.2023.8.08.0004, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para reformar a sentença, no sentido de JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor JOSE ADAIR PEREIRA, nos termos do voto divergente

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE DO
DESEMBARGADO
R
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata
m
-se de
recursos de apela
ção
cíve
l
interpostos por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e JOSE ADAIR PEREIRA
contra
a r. sentença de ID nº 9116978, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência”, ajuizada por JOSE ADAIR PEREIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“a) CONFIRMAR a liminar de ID 12047572, ao passo que determino o cancelamento da negativação no que diz respeito ao débito controverso; b) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 10.847,91 (dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) referente ao TOI n° 3378439; c) CONDENAR a requerida à restituição em dobro do valor pago pelo autor, no montante de R$ 7.810,38 (sete mil, oitocentos e dez reais e trinta e oito centavos), com juros de mora a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil e correção monetária desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais pró rata e honorários advocatícios nos quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, na forma do art. 98, §3º do CPC, eis que amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (...)”.

Nas r
azões recursais da apelante Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(EDP), esta
sustenta:

Regularidade da Recuperação de Consumo:
A vistoria e recuperação de valores não faturados em razão de irregularidade no sistema de medição são atividades de caráter público e legal, reguladas pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Participação do Consumidor:
O consumidor foi informado sobre a possibilidade de acompanhamento presencial da aferição do medidor e de solicitar nova avaliação por órgãos metrológicos oficiais.

Garantia de Contraditório e Defesa:
O procedimento adotado pela concessionária assegura ampla defesa e contraditório, sendo isento e não abusivo.

Benefício Indevido pelo Consumidor:
Mesmo sem intenção do consumidor, este foi beneficiado pelo registro incorreto de consumo, justificando a recuperação dos valores nos termos da legislação.

Exercício Regular de Direito:
A conduta da EDP está amparada no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) e cumprimento de dever legal.

Suspensão do Serviço por Irregularidade:
A suspensão imediata do fornecimento em caso de irregularidade é prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (art. 168).

Documentação Enviada:
A irregularidade foi registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com toda a documentação enviada ao consumidor dentro do prazo regulamentar.

Cálculo da Recuperação:
A base de cálculo utilizou a média dos três maiores consumos mensais registrados nos 12 ciclos anteriores à irregularidade, conforme art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ausência de Má-Fé:
Em caráter subsidiário, pleiteia que a condenação seja limitada à forma simples, visto que não houve má-fé da concessionária.

Com fulcro nesses argumentos fáticos e jurídicos, pugna pelo provimento do recurso com o fim de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Por sua vez, em sede de r
azões recursais, o apelante
José Adair Pereira
aduz:

Conduta Arbitrária da Concessionária:
Foi vítima de ações unilaterais e arbitrárias, resultando no corte de energia e na inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Cobrança Indevida:
A falha na prestação do serviço, evidenciada pela cobrança indevida baseada no TOI, configura responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

Dano Moral:
O dano moral decorre da atribuição ao consumidor da prática de crime, afetando sua honra na comunidade e submetendo-o a desgaste emocional para provar sua inocência.

Corte de Energia e Negativação Irregular:
Teve a energia cortada e foi forçado a realizar acordo para restabelecimento do serviço. Além disso, a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi irregular, já que a dívida era indevida e conhecida como tal pela concessionária.

Diante disso, pede o provimento do recurso para reforma da sentença, com a condenação da concessionária em danos morais, nos termos pleiteados na inicial (valor de R$ 15.000,00).

O eminente
Relator
, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção e sem prova de sua notificação para tal. Nesses termos,
deu provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia elétrica
e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes as pretensões autorais.
Por imperativo lógico,
negou provimento ao recurso de
José Adair Pereira.

Com a devida vênia ao eminente Relator, constitui dever da concessionária de energia elétrica observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, notadamente o art. 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora a concessionária sustente ter seguido as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com o registro da irregularidade do relógio registrador do consumo de energia no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3378439, os elementos constantes dos autos demonstram que não foi assegurado ao autor o pleno exercício de seu contraditório e ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que o TOI n.º 3378439 foi elaborado de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção, inexistindo, outrossim, comprovante de sua notificação para tal.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada ao recorrido (§7º, do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL) com a finalidade de cientificá-lo do local, data e hora da realização da avaliação técnica realizada por parte da concessionária, tampouco de seu resultado.

Essa irregularidade, claramente evidenciada pelos documentos de ID 11632655, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/88. Essa prática, além de ferir direitos fundamentais do autor, compromete a própria lisura do procedimento administrativo.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
à revelia do consumidor, pois não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente ter tomado ciência do TOI e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e dos mencionados princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, no caso em análise, resta claro o cerceamento à defesa administrativa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas em procedimento extrajudiciais, vez que o

ordenamento pátrio exige que o
método
empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
EDP
.

Quanto ao
pleito recursal de
José Adair Pereira

relativamente à fixação de

dano moral
, uma vez
tendo havido o corte no fornecimento de energia elétrica
do consumidor
(circunstância incontroversa nos autos)
,
a jurisprudência pátria entende que
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Assim, diversamente do contido na sentença, o corte indevido
do
serviço
de fornecimento de energia elétrica
configura dano moral
in re ipsa
,
isto é
, presume-se o dano moral pela simples ocorrência do fato, dispensando a prova do prejuízo. Nesse sentido também
a jurisprudência deste Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 2. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 17/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003313-69.2022.8.08.0047. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Soma-se a isso - prejuízo imaterial
já caracterizado de forma presumida pelo corte de energia elétrica -
a ocorrência de
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito,
hipótese
também reconhecida pela jurisprudência como geradora de dano moral presumido.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enseja reparação por dano moral, independentemente da prova do prejuízo:

[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
[...]
.
(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Assim, c
onsiderando
a hipótese

devolvida a este Tribunal
, em razão da
interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes
,
necessária a reforma da sentença apenas neste ponto, à luz da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, cuja orientação é seguida por este Tribunal:

[...]
Esta colenda Corte de Justiça possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral in re ipsa.

[...]
(Data: 02/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000455-63.2023.8.08.0004. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fixada essa premissa condenatória, p
ara a fixação do valor do ressarcimento por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Conforme caracterizado, houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes de
José Adair Pereira
.
Por outro lado, é
incontroverso neste processo que o apelante é pessoa reconhecidamente hipossuficiente sob o ponto de vista econômico, conforme expressamente reconhecido em decisão judicial, além disso,
a ilegalidade do corte de energia e da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorre de erro de procedimento da concessionária de energia elétrica, não tendo sido afastado o mérito da apontada fraude no relógio registrador do consumo constante na propriedade do apelante, circunstância que reduz o presumido abalo moral ao consumidor e, consequentemente, o valor da reparação.

Assim sendo, diante dessas peculiaridades,
fix
o

a reparação dos danos morais em
R$
2
.000,00,
valor que se apresenta justo e suficiente
para reparar o dano moral sofrido.

Diante do exposto
, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente
divergência
para
NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso
interposto
pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, assim como para
DAR
PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso interposto por José Adair Pereira
com o fim de
condenar a
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) ao consumidor
José Adair Pereira

, quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias apresentadas.

Diante do parcial provimento do recurso de apelação interposto por
José Adair Pereira
, observa-se que

este litigante sucumbiu em parte mínima de seus pedidos autorais, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, circunstância que enseja a modificação da sucumbência processual e exige singela reforma da sentença, razão pela qual condeno apenas à
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente do Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, pelos seus judiciosos fundamentos, no sentido de: (1) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e (2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por José Adair Pereira com o fim de condenar a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao consumidor José Adair Pereira , quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias apresentadas.

Outrossim, considerando o parcial provimento do recurso de apelação interposto por José Adair Pereira, bem como levando-se em conta que este litigante sucumbiu em parte mínima de seus pedidos autorais, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, condenar apenas à EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majorar os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Pedindo vênia ao e. Des. Relator, acompanho o voto de divergência.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Autor/apelado em suas contrarrazões (ID nº 9116989) aduz que: “
O Recorrente apresentou interpôs Recurso de Apelação, conforme ID 25866772, contudo, os argumentos ali abordados trata-se de mera reprodução de sua peça contestatória, sendo certo que reproduz integralmente sua fundamentação
” e, “
Pela simples leitura das razões de recurso, o que se percebe é que a Apelante não apresentou nenhuma outra argumentação contra o raciocínio e os fundamentos da respeitável sentença, limitando- se a copiar os termos de sua contestação
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da concessionária recorrente, uma que aduz regularidade no procedimento para apuração de irregularidade.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelações cíveis interpostos por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
JOSE ADAIR PEREIRA
em face da r. sentença de ID nº 9116978, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
JOSE ADAIR PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

"(...)

a) CONFIRMAR a liminar de ID 12047572, ao passo que determino o cancelamento da negativação no que diz respeito ao débito controverso;

b) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 10.847,91 (dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) referente ao TOI n° 3378439;

c) CONDENAR a requerida à restituição em dobro do valor pago pelo autor, no montante de R$ 7.810,38 (sete mil, oitocentos e dez reais e trinta e oito centavos), com juros de mora a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil e correção monetária desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Condeno as partes ao pagamento de custas processuais
pró rata
e honorários advocatícios nos quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, na forma do art. 98, §3º do CPC, eis que amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (...)”
.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 9116981, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
“
A vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
”;
(II)
“
além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto à órgãos metrológicos oficiais, conforme expressamente informado nos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI”;
(
I
II)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade. Há a todo tempo o contraditório e ampla defesa expressamente garantidos
”;
(I
V
)
“
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado
”;
(V)
“
Não há dúvidas, portanto, de que a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autoral”;
(V
I
)
“
com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, conforme disposto no já transcrito art. 168 da Resolução ANEEL 141/2010”;
V
I
I
)
“
A constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3378439 (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I3) e toda da documentação relativa ao TOI foi enviada ao endereço da parte Apelada, dentro do prazo regulamentar, conforme verifica-se no ID 14258798 (código de rastreio JC800654999BR)”;
(V
I
I
I
)
“
cumpre asseverar que foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 130, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
”
(
IX
)
“
a título de argumentação, a EDP pugna, ao menos, pela condenação de forma simples, tendo em vista que não houve má-fé no agir da EDP no tocante à cobrança em questão”
. Ao final, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda
(...)
”.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 9116985, o apelante
JOSE ADAIR PEREIRA
sustenta, em resumo, que:
(I)
“
foi vítima de conduta arbitraria e unilateral praticada pela Recorrida, sendo certo que em decorrência desta teve sua energia cortada, bem como o nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito”;
(
I
I)
“
uma vez verificada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida dos valores apurados mediante a lavratura do TOI, surge o dever de indenizar, ao teor do disposto no art. 14 do CDC. Sendo, nestes casos, prescindível a ocorrência de dolo ou culpa por parte da prestadora dos serviços, respondendo objetivamente quando demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano”;
(
II
I)
“
o dano moral é incontroverso em razão do fato de a concessionária ter atribuído ao consumidor à prática de um crime, o que ocasionou mácula em sua honra no seio da comunidade onde reside. Além de submeter o Recorrente a vivenciar uma situação de extremo desgaste para provar sua inocênci
a”;
(I
V
)
“
teve sua energia cortada, o que o obrigou a realizar um acordo para que fosse restabelecida. De mais a mais, a inscrição do consumidor no cadastro nacional de devedores e inadimplentes não foi realizada de forma legal e transparente, sendo certo que, o Recorrente, mais uma vez, foi vítima de uma discrepância, pois a suposta dívida originária da inscrição é indevida e a concessionária de energia tinha total ciência deste fato quando do momento da negativação do nome do Autor”.
Ao final, requer “
o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. Sentença e proferida nova decisão a fim de que seja condenado o Recorrido em danos morais nos moldes da exordial
”.

Em breve escorço fático, a demanda de origem foi ajuizada por

JOSE ADAIR PEREIRA
,
em face da

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando em sua inicial, em síntese, que
“
no dia 25/03/2020, em uma das supervisões feitas pela concessionária de energia elétrica na propriedade rural pertencente ao Requerente, localizada em Córrego do Firme, zona rural de Afonso Cláudio, o funcionário lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3378439, indicando que o medidor estaria com lacres violados, o que impediria o correto registro da energia consumida. No dia da referida inspeção, o Autor não se encontrava no local e não tomou ciência da ação dos funcionários da empresa Ré
”.

Informa que
“
(...)
teve sua energia cortada e seu nome negativado pela concessionária ré, sem qualquer notificação ou aviso prévio acerca da suposta dívida. Diante da cessação no fornecimento do serviço, o Requerente compareceu, em 16/06/2021, na sede da concessionária Ré, momento em que foi informado que teria um débito no valor R$ 6.155,04 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) referente ao período de medição de 25/03/2017 a 25/03/2020, em razão do TOI lavrado em 25/03/2020, com a justificativa de que o medidor não estaria auferindo devidamente o consumo”.

E mais, que
“
(...) foi informado que somente teria a energia religada após o pagamento da multa. Assim, considerando que o serviço era indispensável para o exercício da atividade profissional do Autor (agricultura), aderiu ao parcelamento do valor em 36 vezes, totalizando 10.847,91 (dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) ao final”.

Registrou que
“
não reconhece os débitos lançados pela Requerida e impugna o Termo de Ocorrência e Inspeção, considerando que sempre cumpriu com suas obrigações e sempre adimpliu com os pagamentos das tarifas cobradas pelas concessionárias e nunca manipulou ou alterou o medidor, que é fiscalizado somente pelos funcionários da Ré
”.

Relata que
“
a medição unilateral foi realizada pelos funcionários da empresa Rogério e Deoclésio, matrículas 8095 e 7024, respectivamente, sem a presença do Requerente ou de testemunha, conforme se infere do Termo de Ocorrência anexo. Contrariamente, definiram um período aleatoriamente para cobrar diferenças de consumo que não existiram, sem a apresentação de defesa prévia ou de uma nova inspeção com acompanhamento do Requerente
”.

Por fim, relata que
“
iniciou o pagamento do parcelamento para que fosse restabelecido o serviço essencial de energia elétrica em sua propriedade, conforme comprovante de pagamento anexo”
.

Por tais fatos, pugna seja julgado procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3378439 e a inexistência do débito no valor de R$ R$ 10.847,91 (dez mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), referente ao valor do parcelamento do período de medição de 25/03/2017 a 25/03/2020, bem como seja a requerida condenada, a título de danos materiais, a restituir os valores das parcelas pagas indevidamente, até o momento da sentença, ao pagamento de danos morais compensatórios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência do Tribunal de Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

O magistrado
a quo
fundamentou na sentença recorrida que:

“(...) A despeito do procedimento estabelecido pela ANEEL, os elementos dos autos indicam que não foi viabilizado ao autor o exercício de seu contraditório e ampla defesa como faz crer a requerida. O que se verifica, ao contrário, é que o TOI n° 3378439 foi confeccionado unilateralmente, sem o acompanhamento do usuário no momento da inspeção, da substituição do medidor ou da avaliação técnica, não havendo sequer provas de que o autor tenha sido comunicado da data, hora e local em que esta se daria, ou mesmo de seu resultado, como se denota dos documentos de ID 11632655.

Cumpre ainda ressaltar que as telas sistêmicas apresentadas na contestação não se mostram suficientes para comprovar o efetivo dispêndio de energia, eis que, por si só, não corroboram como prova (TJSP, Apelação n. 1008902-73.2016.8.26.0224, Relator: Hélio Faria, Data de Julgamento: 14/02/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2017).

Desta maneira
, tendo em conta que o TOI
n° 3378439
e toda a aferição das supostas irregularidades na instalação do autor se deu de forma unilateral pela empresa requerida, sem participação pessoal do consumidor, tem-se que é eivado de ilegalidade, tornando ilegais, portanto, os débitos que dele se originam
(...)".

Q
uanto ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, o mesmo não deve ser acolhido, uma vez que a mera alegação, sem conteúdo probatório suficiente, não configura dano moral, inexistindo nos autos elementos que conduzam ao entendimento de que a honra e/ou a dignidade do

autor foram atingidas, especialmente porque não há como afirmar que a suspensão no fornecimento de energia elétrica na sua instalação decorrera do débito que ora se discute

(...)”
.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº
3378439
(IDs nºs 9116581 / 9116959), lavrado sem a presença de
JOSE ADAIR PEREIRA
, detectou fraude no medidor de energia, tendo constado que: “
foi encontrado com os lacres da tampa do medidor violados e com suspeita de manipulação interna, o mesmo foi retirado, embalado e enviado para o laboratório da EDP para análise
”
.

E mais, no relatório de avaliação técnica do medidor (ID nº 9116958), constou que: “
Medidor
encontra-se com
o(s) lacre(s) do aferidor
violado(s). Medidor encontra-se sem o(s) lacres(s) do aferidor
.
Medidor r
eprovado na inspeção geral; Medidor encontra-se
com o disco arranhado por
intervenção de terceiros.
Medidor encontra-se com a placa principal fora da posição devido a intervenção de terceiros. (...) Medidor encontra-se com o disco travado em todas as cargas devido ao ma
n
cal estar fora da posição normal de funcionamento,
impossibilitando a realização do ensaios
(...)
”.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Em quadro de histórico de consumo acostado nos autos pela concessionária (ID nº 9116960), nota-se que as faturas de energia elétrica do consumidor tiveram um significativo aumento após a lavratura do TOI e regularização da instalação.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Cumpre mencionar que o cálculo (ID nº 9116954) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que o consumidor teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835).

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Nesse contexto, reputo que inexistia óbice para que a apelante EDP procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta aos direitos da personalidade do requerente/apelado. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso interposto pela concessionária EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A que enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. Via de consequência, entendo pelo não provimento do recurso interposto pelo autor JOSE ADAIR PEREIRA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ainda,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor
JOSE ADAIR PEREIRA
.

Ato seguinte, condeno exclusivamente o autor
JOSE ADAIR PEREIRA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda. Contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao mesmo, posto que amparado pela assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.